Tribunal: TJPA
Processo: 0013547-77.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013547-77.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PINTO AMORIM, MARIA HELENA BARBOSA PALHETA, FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JUNIOR, RAYMUNDO GOMES DE PINHO, FRANCISCA SALETE DE SOUZA BRAGA, REGINA MARIA DE SOUSA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SUPRESSÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. DIREITO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que determinou a manutenção do pagamento da gratificação por dedicação exclusiva a defensores públicos do Estado do Pará, no percentual de 100% do vencimento base, e reconheceu a ilegalidade da supressão dessa verba sem a observância do contraditório e da ampla defesa. A Administração Pública havia suspendido unilateralmente a gratificação após mais de cinco anos de pagamento contínuo aos servidores, com base no Decreto Estadual nº 4.706/2001, ato contestado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se a Administração Pública Estadual poderia suprimir a gratificação por dedicação exclusiva sem prévia observância do contraditório e ampla defesa.
(ii) Definir se os apelados possuem direito à continuidade do pagamento da gratificação por dedicação exclusiva no percentual de 100% dos vencimentos básicos, conforme legislação vigente à época e posteriores alterações normativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI nº 3.043, fixou a proibição do exercício da advocacia privada pelos membros da Defensoria Pública, em conformidade com o art. 134 da CF/88, justificando a aplicação de um regime especial de trabalho e a percepção da gratificação por dedicação exclusiva como compensação por essa restrição.

A Lei Complementar Estadual nº 13/1993 e o Regime Jurídico Único do Estado do Pará (RJU/PA) estabelecem a possibilidade de pagamento de gratificação por dedicação exclusiva entre 50% e 100% do vencimento base, dependendo de ato regulamentador. O Decreto nº 2.203/1994 fixou a gratificação em 100% para os defensores públicos.

A supressão unilateral da gratificação pela Administração Pública, sem o devido processo legal, contraria o art. 5º, LV, da CF/88, que assegura aos servidores públicos o direito ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula nº 473, confirma que a Administração pode anular seus atos apenas nos casos de ilegalidade, mas deve respeitar o contraditório e os direitos adquiridos.

A continuidade do pagamento da gratificação é garantida pelas Leis Complementares Estaduais nº 54/2006 e nº 91/2014, que reafirmam o direito à remuneração composta por vencimento e gratificação até a implementação da incorporação da verba ao vencimento base, em parcelas sucessivas.

A garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, XV, da CF/88, também se aplica aos defensores públicos, vedando a retirada de parcelas remuneratórias que vinham sendo pagas regularmente por mais de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode suprimir parcela remuneratória de servidor público sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

A gratificação por dedicação exclusiva dos defensores públicos, prevista na legislação estadual vigente, é devida enquanto não incorporada ao vencimento base, como estabelecido em lei.

A garantia de irredutibilidade de vencimentos impede a retirada de verba remuneratória regularmente paga por mais de cinco anos, salvo nos limites constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, XV; 134. Lei Complementar Estadual nº 13/1993, arts. 38 e 43. Lei Complementar Estadual nº 54/2006, art. 46. Lei Complementar Estadual nº 91/2014, art. 14. Decreto Estadual nº 2.203/1994. RJU/PA, art. 137.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.043, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2006; Súmula nº 473 do STF; TJ-PA, APL nº 0024693-60.2005.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 29/04/2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013547-77.2004.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DA SILVA PINTO AMORIM e OUTROS

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
Ação Ordinária Declaratória c/c Preceito Cominatório
, julgou procedente o feito em favor dos apelados
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DA SILVA PINTO AMORIM
e
OUTROS
, nos seguintes termos (ID n. 14092518):

“(...) Posto isto, julgo
PROCEDENTE
a ação movida por
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA PINTO AMORIM e OUTROS (5)
, condenando o
ESTADO DO PARÁ
a pagar a gratificação por dedicação exclusiva na proporção de 100% sobre os vencimentos base dos autores, no período não prescrito (cinco anos antecedentes ao ajuizamento da ação), com fulcro no art. 43 da LC n° 13/93, c/c art. 137, §1°, ‘b’, da Lei n° 5.810/94 e no Decreto Estadual n° 2.203/94, sobre o qual deve incidir o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários advocatícios pelo requerido, cujo percentual será definido quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 14092535), aduzindo que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada de que os defensores públicos estão submetidos a regime especial de trabalho ao declarar que a atividade exercida pelos Defensores Públicos se coaduna com o Regime Especial de Trabalho, na medida em que a prestação se seus serviços transcende a jornada regular de trabalho, isto é, o exercício efetivo do cargo demanda uma prolongação das atividades para além da jornada regular de trabalho.

Acrescenta que a vedação ao exercício da advocacia não se confunde com regime especial de trabalho, derivando a proibição do texto constitucional (art. 134, parágrafo único da CF). A vedação ao exercício da advocacia decorre de preceito constitucional, não constituindo uma opção, conforme §1.º, do artigo 134 da Constituição Federal que veda o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Diz, igualmente, haver necessidade de lei para a instituição da referida gratificação (art. 37, inciso X, CF).

Aduz o Apelante que a sentença prolatada ofende a Súmula Vinculante 37 do STF, pois não existe possibilidade de o Poder Judiciário fixar remuneração de servidor, ante a ausência de função legislativa do indigitado Poder.

Por fim, postula seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos dos recorridos.

No ID n. 14092539,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 14886423)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência ou não do direito subjetivo dos apelados quanto à parcela remuneratória denominada gratificação por dedicação exclusiva aos Defensores Públicos do Estado do Pará, na proporção de 100% dos seus vencimentos básicos.

Inicialmente, já destaco que, como cediço os defensores públicos não podem exercer a advocacia privada., tal posicionamento fora firmado à unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela procuradoria-geral da República, ao analisar o art. 137 da Lei Complementar Estadual 65/2003, de Minas Gerais.

Na oportunidade o Pretório Excelso entendeu que a lei objeto da ADI nº 3.043 viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O STF ressaltou que se encontra em vigor a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros.

Essa norma define expressamente, nos art. 46, 91, 130 e 137, ser proibido o exercício da advocacia privada pelos membros da Defensoria Pública, tanto na esfera federal como na estadual. “E ainda na eventual inexistência do texto de lei, o exercício da atividade de que se cuida fora das atribuições institucionais é categoricamente proibido desde o advento da Constituição de 1988”, afirmou o ministro-relator.

Por oportuno, reproduzo a seguir a ementa da citada ADI:

EMENTA: AÇO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 137 DA LEI COMPLEMENTAR N. 65, DE 16 DE JANEIRO DE 2003, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
DEFENSOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA À MARGEM DAS ATRIBUIÇES INSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇO DO ART. 134 DA CONSTITUIÇO DO BRASIL. 1. O § 1o do artigo 134 da Constituição do Brasil repudia o desempenho, pelos membros da Defensoria Pública, de atividades próprias da advocacia privada. Improcede o argumento de que o exercício da advocacia pelos Defensores Públicos somente seria vedado após a fixação dos subsídios aplicáveis às carreiras típicas de Estado. 2. Os §§ 1o e 2o do artigo 134 da Constituição do Brasil veiculam regras atinentes à estruturação das defensorias públicas, que o legislador ordinário não pode ignorar.
3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 137 da Lei Complementar n. 65, do Estado de Minas Gerais.

(ADI 3043, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2006, DJ 27-10-2006 PP-00030 EMENT VOL-02253-01 PP-00205 RTJ VOL-00200-02 PP-00708 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 86-93)

Ademais, insta salientar que inegavelmente aplicam-se aos defensores públicos um regime especial de trabalho, como foi muito bem destacado na sentença
a quo
, o que é pressuposto autorizativo para a percepção por seus membros da denominada gratificação por dedicação exclusiva, que se traduz em espécie de gratificação decorrente daquele regime especial de trabalho, com natureza compensatória, exatamente por ser defeso aos seus membros o exercício da advocacia privada.

Nessa seara, a Constituição Federal dispõe
in verbis
:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais
.
(Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

A então vigente Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que
“sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho”.

Outrossim, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art. 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA.

Ademais, o RJU/PA expressamente dispõe que:

Art. 137 -
A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em
tempo integral ou de
dedicação exclusiva
.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b)
pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.

Acrescenta-se ainda, que o Chefe do Poder Executivo, utilizando-se da atribuição prevista no art. 135. Inciso V, da Constituição Estadual, com vista a regulamentar a legislação acima transcrita, editou o Decreto nº 2.203/1994, o qual tornou exequível a disposição do RJU/PA, ao estipular em 100% do vencimento base o valor a ser percebido pelos defensores públicos, a título de gratificação de dedicação exclusiva.

Ressalto que o Decreto 2.203/94, apenas regulamentou o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva, prevista pela Lei Complementar da Defensoria Pública do Estado do Pará nº. 13/93 (art. 38) e que delegou ao RJU a normatização dos casos omissos (art. 43).

Já o RJU no art. 137, previu que a citada gratificação seria estipulada entre 50% e 100% do vencimento atribuído ao cargo, sendo a sua concessão dependente de ato expresso da autoridade competente referida no art. 19 do mesmo regime jurídico (art. 137, §2º).

Pertencendo ao Governador do Estado, a competência para a regulamentação do pagamento da verba, nos termos do art. 19, I do RJU, já que na época em que a Lei Complementar nº.13/93 estava em vigor, período retratado nos autos, a instituição não tinha independência orçamentária, cabendo ao Chefe do Poder Executivo essa tarefa (art. 4º da LC Estadual nº. 13/93).

Destarte, da análise acurada dos autos, tenho que a Administração Pública Estadual, se utilizou do seu Poder Regulamentar, logo sendo indevida contrariá-la sob pena de sofrer invalidação, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o RJU fez a previsão da porcentagem destinada ao pagamento da gratificação em seu art. 137, sendo, tão somente, delimitada pelo Decreto (Poder Discricionário).

Em sendo assim, inegável que os autores legitimamente vinham recebendo mês a mês em seus contracheques a denominada gratificação de dedicação exclusiva. Entretanto, com a edição do Decreto nº 4.706/2001, a Administração Pública resolveu por bem, de maneira unilateral e à revelia da oitiva dos autores, retirar da remuneração dos mesmos a gratificação por dedicação exclusiva.

Ressalto, por oportuno, que não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica quanto à anulação do ato administrativo que retira parcela integrante da remuneração de servidor, sem que lhe seja dado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a Súmula nº 473/STF, admite a possibilidade de a Administração Pública
“
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Ocorre que a Corte Suprema, o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 foi clara ao garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive em processos administrativos, e que o inciso LIV do mesmo artigo estabelece que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal.

O direito ao contraditório e à ampla defesa dos servidores públicos, antes da implementação de qualquer retirada de parcela salarial, é medida constitucional que se impõe como baliza reguladora da ação estatal.

Sempre que um ato administrativo puder afetar o patrimônio de alguém, deve ser garantido ao interessado o exercício da ampla defesa. Há a necessidade de se formalizar processo administrativo, com respeito ao devido processo legal, até para se evitar arbitrariedades.

De forma a tornar mais didática a compreensão do caso concreto, a seguir será esmiuçada a cronologia do pagamento da gratificação:

No ano de 1993, através da Lei Complementar Estadual 13/93, parágrafo único do art. 38, estabeleceu o pagamento de vantagens relativas à natureza do trabalho:

Parágrafo Único- obre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho.

Delegando à Norma do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará, a resolução dos casos omissos:

Art. 43- Os casos omissos serão resolvidos aplicando-se, no que couber, as normas do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

Portanto, a concessão do direito ficou a cargo da LC 13/1993, assim como à Lei Estadual nº. 5.810/94, em seu art. 137.

Em 28/03/1994, passou a ser regulamentado o pagamento da gratificação através do Decreto Estadual nº. 2.203/94, passando os Defensores a ter direito à percepção parcela por dedicação exclusiva.

Todavia, o Decreto nº. 4.706/2001, de 06/07/2001, revogou o direito dos Defensores Públicos ao recebimento da gratificação, ato unilateral e sem a oportunidade do contraditório, como dito alhures.

Ora, a própria Lei Complementar Estadual nº 54/2006, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado do Pará e da carreira de seus membros e dá outras providências, assegurou a dita gratificação, como se depreende de sua redação:

Art. 46.
Enquanto não for fixado por meio de lei ordinária o subsídio a que se refere o art. 39, § 4º da Constituição Federal, os Defensores Públicos do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta Lei
.

a)
gratificação de dedicação exclusiva, no percentual

de 100% (cem por cento), incidente sobre o vencimento-base
.

Nessa mesma toada, a Lei Complementar Estadual nº 91/2014, de 13 de janeiro de 2014, ao alterar alguns dispositivos da citada LC nº 54/2006, estabeleceu que:

Art. 46.
Enquanto não for fixado por meio de lei ordinária o subsídio a que se refere o art. 39, § 4º da Constituição Federal, os defensores públicos do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta lei
.

§6º
Será extinta a gratificação de dedicação exclusiva percebida pelos Defensores Públicos e os valores a ela correspondentes serão incorporados ao vencimento base do cargo de Defensor Público do Estado
, na forma de:

I - Em 05 parcelas sucessivas de 20%, sendo a primeira em agosto de 2014, a segunda em agosto de 2015, a terceira em agosto de 2016, a quarta em agosto 2017 e a quinta em agosto de 2018, dentro do limite orçamentário da Defensoria Pública, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária.

II - A gratificação de dedicação exclusiva, até sua total incorporação, não incidirá sobre o vencimento base com o valor já incorporado, e sim sobre o vencimento base vigente em abril de 2014.

Art. 14.
Fica mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base do Defensor Público, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da gratificação
, na forma prevista nos incisos I e II do § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006.

Assim, resta cristalina o direito subjetivo dos apelados, não à toa o Juízo
a quo
assegurou-lhes que percebam em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014.

Acrescento ainda que ao defensor público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF.

Sobre o tema ora analisado, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, em ambas as Turma de Direito Público, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 100%. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. VEDADO. ART. 134 DA CF. ADI Nº. 3.043. RETIRADA DE PARCELA REMUNERATÓRIA SEM O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCABÍVEL. SÚMULA Nº. 473 DO STF. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEIS ESTADUAIS COMPLEMENTARES Nº. 054/2006 E 091/2014. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. ART. 37, XV DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. O STF entendeu que a lei objeto da ADI nº 3.043 viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O Pretório Excelso ressaltou que se encontra em vigor a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros. 2. Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que ?sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho?. De igual modo, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art. 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA, diploma que prevê o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva em até 100% (art. 137 ?a?). 3. Não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento. 4. Evidente a presença e o dever de reconhecimento do direito subjetivo dos autores, a perceberem em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014. 5. Ao defensor público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF.
Demonstrada através das fichas financeiras dos recorridos às fls. 257/275, que eles recebiam a gratificação por dedicação exclusiva initerruptamente, o que lhes garante a incorporação da verba, já que o seu recebimento é anterior às Emendas Constitucionais de 1998 e 2003. 6. Ficará mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e IIdo § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. Da Lei Complementar nº 091/2014.
7. Apelação conhecida e improvida. Sentença reexaminada e mantida. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Em relação à remessa necessária, sentença reexaminada e mantida. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias de abril de 2019. Belém, 29 de abril de 2019. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (TJ-PA - APL: 00246936020058140301 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 29/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. APELAÇÃO DOS AUTORES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. ACOLHIDA. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. ADEMAIS, NESTA HIPÓTESE, HÁ IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES, PARA SUPRIREM A FALTA. ARTIGO 267, II, § 1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ACOLHIDO. PROCESSO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC/15. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDICAÇÃO SATISFATÓRIA DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DOS AUTORES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA GRATIFICAÇÃO AOS DEFENSORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI, § 1º, do CPC/73 (falta de interesse processual), no entanto, fundamentou sua decisão na paralisação do processo por mais de 08 (oito) anos por suposta negligência das partes, situação que se encontra disposta no inciso II do referido artigo. 2. Apelação dos Autores. Arguição de nulidade da sentença por inexistência de negligência. O artigo 267, II, do CPC/73 (vigente à época da sentença), impõe sanção às partes em decorrência da paralisação processual por negligência, ou seja, quando deixam de dar o devido andamento processual necessário à prolação de sentença com resolução de mérito. 3. As providências atinentes às partes foram devidamente cumpridas durante toda a instrução processual. A presente demanda não se encontrava paralisada por negligência das partes, vez que durante todo o período o processo se encontrava conclusos ao magistrado com parecer do MP aguardando providencias. 4. Ademais, ainda que fosse constatada a suposta negligência das partes, o Juízo a quo só estaria autorizado a extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na fundamentação contida no inciso II, do artigo 267, se tivesse intimado pessoalmente as partes para suprirem a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do § 1º do referido artigo, circunstância não verificada nos autos, o que impõe a nulidade da sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença anulada. 5. Pedido de aplicabilidade da Teoria da causa madura. A Teoria da causa madura fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade. Segundo o artigo 1.013, § 3º do CPC/15, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao tribunal decidir desde logo o mérito. 6. No caso dos autos, a ação principal já se encontra em condições de imediato julgamento, ademais, no tópico anterior, fora anulada a sentença fundada no artigo 267 do CPC/73 (atual artigo 485 do CPC/15). Necessidade de aplicabilidade da Teoria da Causa Madura. Artigo 1.013, § 3º, I, do CPC/15. 7. Preliminar de impossibilidade jurídica. A petição inicial contém a indicação da legislação em que se funda a pretensão dos Autores (art. 135 do RJU e Decretos concessivo e extintivo da gratificação), além de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que os Autores entendem ser aplicáveis ao caso), estando, portanto, exposta de forma satisfatória a legislação e os fundamentos que os Autores pretendem utilizar. Preliminar rejeitada. 8. Preliminar de ausência de interesse processual. Apesar de o Apelado aduzir que já vem dando cumprimento ao que pretendem os autores, não é o que se verifica nos contracheques carreados aos autos em que se constata a supressão da parcela de gratificação exclusiva que os autores objetivam receber, sendo evidente o interesse processual com a propositura da presente demanda. Preliminar rejeitada. 9. Mérito. Defensores Públicos. Pedido de pagamento da gratificação de dedicação exclusiva suprimida em junho de 2001. 10. Nos termos do art. 137, § 1 º da CF/88, aos defensores públicos é vedado o exercício de atividades estranhas ao exercício da advocacia pública, sendo tal condição ensejadora do recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, uma vez que esta decorre do regime especial de trabalho a que estão submetidos os membros desta carreira. 11. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual previa em seu art. 38, parágrafo único, que ?sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho? e que em casos omissos, aplicar-se-ia o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43). 12. Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, ?b? do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe que a referida gratificação deve ser paga no percentual de 100% do vencimento. Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva, a qual foi paga até o mês de junho de 2001, momento em que foi suprimida pelo Apelado. 13. Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado por longo período, de 1994 até junho de 2001, conforme consta nos contracheques carreados aos autos. 14.
Não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devida a continuidade do pagamento. 15. Assiste razão ao Apelado acerca da inexistência de direito aos Apelantes que se encontravam investidos no cargo de defensor público na condição de servidores temporários, isso porque, referida contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da referida gratificação. 16. O pagamento da gratificação por dedicação exclusiva deve ocorrer no percentual de 100% do vencimento base dos Apelantes, limitado ao período não pago pelo Apelado nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançados pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a ser apurado em liquidação de sentença
. 17. Ademais, a condenação deve ser limitada até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e IIdo § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014. Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos autores em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações. 18. Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009). 19. A correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial ? TR). 20. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00135526620048140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/07/2020)

Diante da fundamentação suso expendida, há de ser mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da referida gratificação
,
na forma prevista nos incisos I e II do § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014. Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos apelados em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações.

Por fim, deve ser mantida a sentença, no tocante ao período não pago pelo Estado do Pará, até o limite dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, os quais serão contemplados no cálculo a ser realizado em posterior fase de cumprimento de sentença.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença apelada e ora reexaminada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024